Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-70.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000109-70.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: OI MOVEL S.A.
Recorrido: ADALBERTO ALVES DE MATOS.
Data do Julgamento: 27/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET – COBRANÇA POSTERIOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao efetuar cobrança posterior à solicitação de cancelamento da linha telefônica e da internet do reclamante, conduta que enseja a reparação por danos morais.
2. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida.
3. O reclamante tentou solucionar a questão na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000109-70.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (RECORRENTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET – COBRANÇA POSTERIOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao efetuar cobrança posterior à solicitação de cancelamento da linha telefônica e da internet do reclamante, conduta que enseja a reparação por danos morais.

2.

Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida.

3.

O reclamante tentou solucionar a questão na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021